Tribunal: TCU
Processo: 006.235/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Ladislau de Souza Leão Aroxa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Ladislau de Souza Leão Aroxa , emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1 autorizar o registro com ressalva do ato de aposentadoria em favor de Ladislau de Souza Leão Aroxa (e-Pessoal n. 38438/2017); 9.2 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.